Tribunal: TJDFT
Processo: 0719194-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0719194-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JAIRO DE SOUSA LIMA, ICLIS DE MOURA SOUSA PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO SOARES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Os advogados Jairo de Sousa Lima E Iclis de Moura Sousa impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ANTONIO FRANCISCO SOARES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, em decorrência de constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva. No caso, o paciente teve decreto de prisão preventiva, pois entre os dias 18 e 19 de setembro de 2007, em frente à Mercearia Oliveira, Condomínio Residencial Buritis 1, Recanto das Emas/DF, o requerente, em tese, teria desferido golpes de faca em Izaías Lustosa de Souza, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 37872/07. Alegam os impetrantes que o mandado foi cumprido em 04/06/2021 por um ato ilícito ocorrido há 14 anos. Dizem que não há qualquer risco de fuga do paciente, posto que atualmente este possui domicílio certo na comarca de Floriano, onde exerce suas atividades como pedreiro, além de ter constituído família nessa cidade, de modo que o acusado desconhecia a acusação e nunca havia sido notificado da necessidade de apresentar defesa nem de que possuía mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Aduzem que a ordem pública não será burlada e nem afetada com a liberdade do paciente, pois não se justifica nenhum argumento como o de que com a sua liberdade poderia voltar a delinquir, já que da sua folha de antecedentes penais não consta absolutamente nada, pois o paciente atualmente é trabalhador, tem residência fixa e meios lícitos de sobrevivência. Citam a ausência do Princípio da Contemporaneidade para a necessidade de manter a prisão preventiva. Requerem que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pedem que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é vista no ID Num. 26542011 - Pág. 2/3 dos autos. O paciente teve a manutenção de sua prisão preventiva em razão da probabilidade de reiteração delitiva e da gravidade concreta do fato, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Compulsando os autos, verifico que o paciente foi indiciado e posteriormente denunciado em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I c/c art. 14, II (tentativa de homicídio qualificado) ambos do Código Penal, fato ocorrido entre os dias 18 e 19 de setembro de 2007, em frente à Mercearia Oliveira, Condomínio Residencial Burutis 01, Recanto das Emas-DF. A liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, sendo medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo incontestável, coação ilegal ou abuso de poder. No caso, embora os impetrantes aleguem a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos, o decreto prisional e o cumprimento do mandado, verifico que o paciente estava foragido há quase 14 anos, o que evidencia a possibilidade de inaplicabilidade da lei penal. Por conseguinte, não há falar em constrangimento ilegal, de pronto, como se exige para a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, tendo em vista que não se observa ilegalidade na prisão preventiva imposta ao paciente. Portanto, não se verifica, ao menos num juízo perfunctório, manifesta ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021 16:17:43. ROBSON BARBOSA Desembargador